Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002651-73.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: JOSE INGENIEROS DE MELO E LUCCA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO
AGRAVADO: FLAVIA SALEM GONCALVES – ME
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOSE INGENIEROS DE MELO E LUCCA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1040451-46.2020.8.11.0041 ajuizada por FLAVIA SALEM GONCALVES – ME, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar averbação premonitória da existência desta ação à margem da matrícula do imóvel consistente na área de aproximadamente 5,5 ha (cinco virgula cinco hectares), na beira da rodovia Chapada — Campo Verde, possuindo uma casa para operador e equipamento com aproximadamente 100 m 2, onde está a colocada a antena da RÁDIO ALTERNATIVA DE DIFUSÃO LTDA. (“RÁDIO”); averbação premonitória da existência desta ação e o bloqueio judicial do capital social constitutivo da RADIO ALTERNATIVA DIFUSÃO LTDA, inscritas sob o CNPJ no24.766.669/0001-57 e NIRE 51200270046, com sede na Rua Cipriano Curvo, S/N, Centro, CEP 78195-000, Município de Chapada dos Guimarães/MT, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (id. 76628994).
Os agravantes alegam que não parece razoável o enfoque total nessa possível proteção da Agravada, uma vez que se trata de interveniente anuente sem poderes de figurar no Polo Ativo da Inicial em Primeiro Grau, sem a devida preocupação com os colaboradores que fazem a Rádio ir ao ar todos os dias. O caráter do resultado da medida ou decisão deve ser sempre observado pelo julgador, tratando-se de hipótese em que o deferimento do pedido judicial do desbloqueio do capital social constitutivo da RADIO ALTERNATIVA DIFUSÃO LTDA, se faz estritamente necessário, ainda mais durante a pandemia e tratando-se de valores que não pertencem a Agravada uma vez que não detém a outorga.
Elenca que o bloqueio das contas bancárias onde se encontram o capital social da Radio pode resultar em seu encerramento e como já dito na impossibilidade da mantença dos salários dos colaboradores; com relação a averbação premonitória alega que o imóvel é pertencente ao INCRA cedido para funcionamento da Rádio, se tal absurdo continuar os Agravantes podem perder a concessão; a outorga da Rádio pertence ao Senhor IZAC WILLIAN LENZI CORREA e a área em que está localizada juntamente com a antena de transmissão pertencem ao INCRA, a Agravada de maneira ilegítima tenta dissuadir requerendo valores que não existem já que, como se vê abaixo, quando houve a Cessão pelos Promitentes Cedentes aos Agravantes não se constou a Agravada como titular de direitos tanto sobre a outorga da Radio quanto o imóvel em que se localiza; quando a cessão de direitos chegou aos Agravantes foi dada a plena quitação dos direitos e obrigações não restando nada mais a se adimplir; sem fundamento legal ou de fato afirma que as cotas sociais da Radio haviam sido cedidas a ela própria, mas não junta nenhum documento de Outorga de Cessão da Rádio em seu nome e para confundir mais ainda Nobre Julgador trás o instituto da Fraude contra Credores sendo que ela não é credora dos Agravantes e de nenhuma outra pessoa envolvida nas transferências de outorga; argúi ainda a Reintegração na posse do imóvel onde se localiza a parte física da Rádio, mas como se objetiva o impossível se nunca o exerceu de fato a invocando insanamente o instituto do Esbulho. Ora o esbulho é quando o possuidor é privado da sua posse, não tendo nenhum acesso ao bem; por fim, requer a concessão liminar para que haja o desbloqueio judicial do capital social constitutivo da RADIO ALTERNATIVA DIFUSÃO LTDA, inscritas sob o CNPJ no 24.766.669/0001-57 e NIRE 51200270046, bem como o cancelamento da AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA da existência da ação 1040451-46.2020.8.11.0041 à margem da matrícula do imóvel consistente na área de aproximadamente 5,5 ha (cinco virgula cinco hectares), na beira da rodovia Chapada — Campo Verde, possuindo uma casa para operador e equipamento com aproximadamente 100 m2, onde está a colocada a antena da RÁDIO ALTERNATIVA DE DIFUSÃO LTDA. (RÁDIO); e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 76628989).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“Infere-se da inicial que, a Autora adquiriu direitos e créditos devidos pelos Requeridos Lucca e José, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e imóvel localizado em área rural entre o município de Chapada dos Guimarães e Campo Verde/MT. Como promessa de pagamento, esses Requeridos assumiram a obrigação de fazer de desocupação do imóvel em 120 (cento e vinte) dias, e a obrigação de pagar quantia certa, integralizada por um imóvel (sala comercial) no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) a titulo de arras, e R$1.500.000,00 (um mil e quinhentos reais) parcelados em 30 (trinta) parcelas mensais sucessivas, com inicio em 20/09/2018 até 20/02/2021. A garantia operou-se diretamente por quotas societárias e, indiretamente, pela instalação da empresa de comunicação difusora constituída pelos Réus Lucca e José, conforme se depreendem dos documentos anexados aos Ids.37452546 ao 37452554. É cediço que, no Id.37452570 houve a transferência societária dos atos constitutivos da empresa de comunicação difusora dos devedores Lucca e José, aos Requeridos Izac e Raisa, porém ao meu ver não justificaria a intervenção jurisdicional antes do contraditório e ampla defesa, uma vez que a Requerente não faz parte do quadro societário alienado e não é titular do registo imobiliário cedido, estando afastado o direito possessório vindicado. Entretanto, não se pode olvidar que, a narrativa articulada na prefacial evidencia a probabilidade parcial do direito postulado, na medida em que se comprova de maneira suficiente a dívida dos Requeridos Lucca e José, bem como sua garantia. Ao mesmo tempo em que, de fato derrogaram o direito da Autora colocando em risco vultuoso crédito, sobretudo direito de terceiro de boa-fé, que podem ser prejudicados, teoricamente, por expectativas decorrentes da expropriação do capital social dado em garantia. Assim, como medida de cautela jurisdicional, que visa resguardar direito pessoal de consequência reipersecutória, tal como a presente ação, deve proceder à anotação na matrícula do imóvel e indisponibilidade do capital social constitutivo da empresa de comunicação difusora constituída pelos Requeridos, com fito de dar conhecimento da pendência sub judice a terceiros. Estando revelado o risco de dano e o resultado útil do processo. Derradeiro, importa evidenciar que inexiste a possibilidade de irreversibilidade do §3o do artigo 300 do CPC, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada a qualquer tempo, por se tratar de atos premonitórios e de registros, levantáveis no caso de improcedência da ação. ANTE O EXPOSTO, recebo as emendas a inicial e, com supedâneo no artigo 468, §6o da CNGC e artigos 139 e 300, ambos do CPC, frente aos requisitos legais apurados nos autos: 1)DEFIRO o parcelamento EXCLUSIVO das custas de distribuição do processo em até 06 (seis) parcelas mensais sucessivas e corrigidas monetariamente (INPC). Intime-se a parte Autora para comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito. 2) DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela Autora FLÁVIA SALEM GONÇALVES – EIRELI, para DETERMINAR: a) AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA da existência desta ação à margem da matrícula do imóvel consistente na área de aproximadamente 5,5 ha (cinco virgula cinco hectares), na beira darodovia Chapada — Campo Verde, possuindo uma casa para operador e equipamento com aproximadamente 100 m2, onde está a colocada a antena da RÁDIO ALTERNATIVA DE DIFUSÃO LTDA. (“RÁDIO”); b) AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA da existência desta ação e o bloqueio judicial do capital social constitutivo da RADIO ALTERNATIVA DIFUSÃO LTDA, inscritas sob o CNPJ no24.766.669/0001-57 e NIRE 51200270046, com sede na Rua Cipriano Curvo, S/N, Centro, CEP 78195-000, Município de Chapada dos Guimarães/MT, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso”.
Pretendem os agravantes o desbloqueio da conta judicial do capital social constitutivo da RADIO ALTERNATIVA DIFUSÃO LTDA, inscritas sob o CNPJ no 24.766.669/0001-57 e NIRE 51200270046, bem como o cancelamento da AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA da existência da ação 1040451-46.2020.8.11.0041 à margem da matrícula do imóvel consistente na área de aproximadamente 5,5 ha (cinco virgula cinco hectares), na beira da rodovia Chapada — Campo Verde.
Argumentam pode resultar em seu encerramento e como já dito na impossibilidade da mantença dos salários dos colaboradores; com relação a averbação premonitória alega que o imóvel é pertencente ao INCRA cedido para funcionamento da Rádio, se tal absurdo continuar os Agravantes podem perder a concessão; a outorga da Rádio pertence ao Senhor IZAC WILLIAN LENZI CORREA e a área em que está localizada juntamente com a antena de transmissão pertencem ao INCRA, a Agravada de maneira ilegítima tenta dissuadir requerendo valores que não existem já que, como se vê abaixo, quando houve a Cessão pelos Promitentes Cedentes aos Agravantes não se constou a Agravada como titular de direitos tanto sobre a outorga da Radio quanto o imóvel em que se localiza; quando a cessão de direitos chegou aos Agravantes foi dada a plena quitação dos direitos e obrigações não restando nada mais a se adimplir.
Com relação aos argumentos dos agravantes não se verifica, em fase de cognição sumária a probabilidade do direito tampouco o risco iminente de prejuízo irreparável alegado, pois não demonstrado que tal ato poderá implicar em encerramento da atividade, bem como sequer implicará em prejuízo quanto a pagamento de funcionários, o que tais alegações se encontram no campo probatório a ser procedido por ocasião da instrução.
Do mesmo modo, quanto a demais argumentos acerca do imóvel e questões contratuais que demandam maiores esclarecimentos.
Portanto, ausente a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, considerando que a demanda exige dilação probatória, não há que se conceder a liminar.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora